Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA CITRA OU INFRA PETITA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Argumenta o recorrente que a sentença não julgou os pedidos de declaração de nulidade de algumas cláusulas contratuais e o pleito de rescisão contratual.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Assim razão ao recorrente. Conforme o princípio da congruência, deve haver correlação entre a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita) ou fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido.

IV. Nos termos do art. 492 do CPC é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

V. No caso, o autor requereu a declaração de nulidade de algumas cláusulas contratuais, a restituição de valores e a rescisão contratual, pedidos que deixaram de ser analisados pela sentença. Portanto, nula é a sentença, dita como citra ou infra petita, que deixa de apreciar, ainda que de forma sucinta, pretensão submetida ao juízo pela parte.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade de sentença acolhida para anular a decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.